Tribunal: TJES
Processo: 0001550-09.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001550-09.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CANDIDO LUIZ LACERDA FILHO e outros

APELADO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO MANTIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária proposta contra a Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico, determinando o fornecimento do medicamento Tagrisso (Osimertinibe 80mg) para tratamento de câncer de pulmão, bem como a condenação da operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A operadora de saúde apela pela reforma integral da sentença, alegando limitação contratual de cobertura e inexistência de dano moral indenizável. O autor recorre requerendo a majoração dos danos morais e a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de saúde é obrigada a fornecer o medicamento prescrito, mesmo quando este não está fora do rol de cobertura obrigatória da ANS; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável; e (iii) determinar se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve incluir tanto a condenação por danos morais quanto a obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobertura do medicamento Tagrisso (Osimertinibe) se impõe, pois o fármaco está incluído no rol da ANS como indicado para tratamento de neoplasia de pulmão com mutações específicas, que é o caso do autor. A negativa de cobertura, portanto, revela-se abusiva.

A jurisprudência considera configurado o dano moral in re ipsa quando o plano de saúde nega cobertura de tratamento médico essencial e regularmente prescrito, uma vez que tal recusa agrava o sofrimento e a angústia do paciente, sendo devida a indenização.

A fixação de danos morais em R$ 10.000,00 mostra-se adequada, estando em conformidade com os valores usualmente arbitrados por este Tribunal em casos similares.

Quanto aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência do STJ estabelece que, nas ações que envolvem obrigação de fazer e indenização por danos morais, a base de cálculo dos honorários deve abranger ambas as condenações, conforme o artigo 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico desprovido. Recurso de Cândido Luiz Lacerda Filho parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer medicamento prescrito pelo médico do paciente, desde que este conste no rol de cobertura obrigatória da ANS.

A negativa injustificada de cobertura de medicamento essencial para o tratamento de doença grave configura dano moral indenizável.

A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve incluir tanto a obrigação de pagar quanto a obrigação de fazer reconhecida na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 1º e 2º; art. 292, § 2º; Resolução Normativa ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 198124/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 11.05.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1967226/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 25.04.2022; TJSP, AI nº 2055577-89.2024.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Castilho Aguiar França, j. 09.03.2024; TJES, APL nº 00279153220148080035, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 18.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001550-09.2021.8.08.0030

APTE/APDO: CÂNDIDO LUIZ LACERDA FILHO

APTE/APDO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas contra a sentença de fls. 279/285 (integrada pela Decisão de fls. 321/322), por meio da qual o MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Linhares, nos autos da presente “
Ação Ordinária
” ajuizada por Cândido Luiz Lacerda Filho em desfavor de Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico, julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para condenar a requerida a fornecer o medicamento pleiteado (Tagrisso 80mg – Osimertinibe), bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Às fls. 305/312 a Unimed interpôs recurso de Apelação pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos:
(i)
que o contrato celebrado entre as partes estabelece que a cobertura contratual está limitada aos procedimentos descritos como obrigatórios pela ANS;
(ii)
que o medicamento não se encontra inserido no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, de modo que deve ser afastada a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde de o custear;
(iii)
inexistência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

No ID 7832094 a parte Cândido Luiz Lacerda Filho interpôs recurso de Apelação requerendo a majoração dos danos morais arbitrados na sentença, bem como que se estabeleça a base de cálculo dos honorários sucumbenciais considerando não apenas o valor da verba indenizatória, mas também aquele relativo à obrigação de fazer.

Nas contrarrazões de ID 7832101 arguiu-se, preliminarmente, suposta ausência de dialeticidade do recurso interposto pela Unimed Norte Capixaba.

Desta forma, inicio por analisar a referida preliminar.

I –
Da preliminar de ausência de dialeticidade

Alega o recorrido que “
a Apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença objurgada, tendo se limitado a reproduzir os mesmos pontos informados em sede de contestação
”.

Da leitura do recurso vê-se que a Unimed Norte Capixaba expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o Poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o recorrente fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o seu pedido de reexame da decisão, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] 1. Atende à exigência de regularidade formal e o princípio de dialeticidade recursal o recurso de apelação que veicula razões suficientes para impugnar os fundamentos da sentença e contém pedido de sua reforma. Preliminar de irregularidade formal por violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. (TJES – Apelação Cível nº 11130024695 – Relator Des. Fábio Clem de Oliveira – Primeira Câmara Cível – DJ: 16/02/2016)

"[...] atende ao requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES – Apelação Cível nº 24129013025 – Rel. Des. Janete Vargas Simões – Primeiro Grupo Câmaras Cíveis Reunidas – DJ: 05/10/2015)

Do exposto, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

II –
Do recurso interposto pela Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico

Em suas razões recursais, a Unimed Vitória alega, em síntese, que o contrato celebrado entre as partes estabelece que a cobertura contratual está limitada aos procedimentos descritos como obrigatórios pela ANS e que o medicamento pleiteado pelo Autor – TAGRISSO 80mg (
ORSIMETINIBE)
– não se encontra inserido no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, de modo que deve ser afastada a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde de o custear.

Pois bem. No presente caso, conforme consta dos autos, o paciente
é idoso e foi diagnosticado portador de neoplasia maligna do pulmão (ADENOCARCINOMA DE PULMÃO METASTÁTICO PARA PLEURA COM MUTAÇÃO DE EGFR – deleção do éxon 19 – CID C43), tendo o quadro evoluído de forma agressiva, de modo que o médico oncologista que o acompanha prescreveu tratamento com a droga TAGRISSO 80mg (OSIMERTINIBE) como sendo a única forma de evitar a progressão da doença e garantir a qualidade de vida do paciente.

Neste sentido é o laudo médico acostado aos autos:

“Paciente Cândido Luiz Lacerda Filho, 66 anos, portador de adenocarcinoma de pulmão metastático para pleura (derrame pleural volumoso), com mutação de EGFR (deleção do éxon 19). [...] Paciente possui citologia de líquido pleural positiva para células neoplásicas. Sendo assim, solicito Osimertinibe 80mg ao dia, até progressão da doença ou toxicidade limitante. Ressalto que o atraso no tratamento pode prejudicar o desfecho oncológico com alto risco de óbito.”

Em que pese a Apelante alegar que o referido medicamento não consta do rol de procedimentos e eventos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde (ANS), a partir de consulta à Resolução Normativa nº 465/2021, verifica-se que o medicamento Osimertinibe encontra-se previsto no referido rol como indicação de primeira linha para o tratamento de “
pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células (CPNPC) localmente avançado ou metastático, cujo tumor apresenta mutações de deleções do éxon 19 ou de substituição do éxon 21 (L858R) dos receptores do fator de crescimento epidérmico (EGFRS)
”, hipótese que acomete o Autor da ação.

No mesmo sentido, destaca-se:

Agravo de Instrumento – Plano de Saúde - Obrigação de fazer - Deferimento de tutela de urgência para compelir a agravante a fornecer fármaco para tratamento oncológico ("Osimertinibe 80mg") – Irresignação baseada na ausência de eficácia do referido medicamento para tratamento do quadro da agravante (uso "off label") – Descabimento - Não cabe ao plano de saúde escolher o tratamento mais adequado – Existência de indicação do médico assistente – Medicamento constante no rol da ANS - Lei nº 14.454/22 – Decisão mantida - Agravo desprovido. (TJSP - Agravo de Instrumento: 2055577-89.2024.8.26.0000 Santana de Parnaíba, Relator: Carlos Castilho Aguiar França, Data de Julgamento: 09/03/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2024)

APELAÇÃO. PLANOS DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pedido de cobertura do medicamento antineoplásico Tagrisso – Osimertinibe. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Não acolhimento. Ao contrário do alegado pela operadora, o medicamento consta, expressamente, do rol da ANS. Em exame pericial, ademais, comprovou-se a eficácia do referido fármaco, à luz das ciências médicas, para o caso da autora, diagnosticada com adenocarcinoma de pulmão. O entendimento do E. STJ a respeito, ainda, é no sentido de, independentemente da discussão a respeito da natureza do rol da ANS, há obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos para o tratamento de câncer, desde que o fármaco prescrito esteja registrado na ANVISA. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP - Apelação Cível: 11221688020208260100 São Paulo, Relator: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 17/10/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024)

Desta forma, revela-se devido o fornecimento do medicamento pleiteado, razão pela qual não avisto motivos para reformar a sentença, neste capítulo.

Em relação aos danos morais, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, na hipótese de recusa ou negativa indevida do plano de saúde no fornecimento ou cobertura de medicamento/procedimento, resta caracterizado o dano moral indenizável.

Ademais, o valor arbitrado na instância de origem – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – encontra-se em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES para casos similares.

Neste sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO RECURSA INJUSTIFICADA - ABUSIVIDADE ROL DA ANS NÃO EXAUSTIVO - RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TERMO DE INCIDÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. Não restam dúvidas que a conduta da apelante agravou a situação de angústia pela qual já passava a apelada, a ponto de atingir a sua honra e causar-lhe dano moral, o que, consequentemente, enseja a reparação por tal sofrimento.

5. O quantum de R$ 10.000,00 estabelecido pela sentença se mostra suficiente e adequado a reparar a dor moral sofrida pela apelada.
[...] (TJES - APL: 00279153220148080035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 18/03/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE NEGATIVA INDEVIDA COLOCAÇÃO DE MARCA-PASSO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA INOCORRÊNCIA DANOS MATERIAIS COMPROVAÇÃO REEMBOLSO INTEGRAL DANOS MORAIS NATUREZA IN RE IPSA QUANTUM REDUÇÃO CONDENAÇÃO HONORÁRIA - REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. A negativa indevida de cobertura por parte do plano de saúde caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, que dispensa a prova de sua ocorrência. 5. Hipótese em que o montante arbitrado pelo juízo a quo se mostrou exorbitante (R$ 100.000,00), impondo-se sua redução para que observe os valores praticados por este e. Tribunal de Justiça para casos idênticos (ou seja, R$ 10.000,00)
. [...] (TJES - APL: 00435626720148080035, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 12/11/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO RECURSA INJUSTIFICADA - ABUSIVIDADE ROL DA ANS NÃO EXAUSTIVO - RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TERMO DE INCIDÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. Não restam dúvidas que a conduta da apelante agravou a situação de angústia pela qual já passava a apelada, a ponto de atingir a sua honra e causar-lhe dano moral, o que, consequentemente, enseja a reparação por tal sofrimento. 5. O quantum de R$ 10.000,00 estabelecido pela sentença se mostra suficiente e adequado a reparar a dor moral sofrida pela apelada.
[...] (TJES - APL: 00279153220148080035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 18/03/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2019)

Diante do exposto, minha conclusão é no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela Unimed Norte Capixaba.

III –
Do recurso interposto por Cândido Luiz Lacerda Filho

Em suas razões recursais o Apelante requer a majoração dos danos morais arbitrados na sentença, bem como que se estabeleça a base de cálculo dos honorários sucumbenciais considerando não apenas o valor da verba indenizatória, mas também aquele relativo à obrigação de fazer.

Em relação ao
quantum
indenizatório, conforme já exposto nos parágrafos acima, o mesmo encontra-se em consonância com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em hipóteses análogas, da mesma forma que não avisto nenhuma peculiaridade no presente caso que justifique sua majoração, razão pela qual deve ser mantido no exato valor fixado na instância primeva.

Por fim, no que tange a honorários advocatícios, assim constou da r. sentença: “
condeno a parte ré em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação
”.

Alega o recorrente que o comando sentencial não foi claro quanto à base de cálculo dos honorários, a qual, segundo sustenta, deve englobar não apenas o valor estipulado a título de danos morais, mas também o proveito econômico obtido com a obrigação de fazer determinada na sentença.

Neste ponto, entendo que assiste razão ao recorrente.

Isto porque, na presente demanda, foram aduzidas duas pretensões distintas, sendo a primeira relacionada ao pedido de obrigação de fazer (fornecimento de medicamento) e a segunda concernente à condenação por dano moral.

Conforme já decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
“nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer”
(STJ - EAREsp: 198124 RS 2012/0136891-6, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/05/2022).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA A TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO INDEVIDAMENTE NEGADO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, nos seguintes termos: 1º) com base no valor da condenação; 2º) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa ( REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019).
2. “De acordo com a jurisprudência desta Corte, a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte do plano de saúde pode ser economicamente aferida, por meio do valor da cobertura indevidamente negada. Nesse sentido, tal montante deve repercutir no cálculo da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AgInt no AREsp 1666807/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe de 1º/10/2021)
. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1967226 SP 2021/0324282-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO OBEDECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA, CONFORME ART. 85, § 2º DO CPC/2015, E, RESP 1.746.072/PR. PROVEITO ECONÔMICO QUE ENGLOBA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OS CUSTOS DO PROCEDIMENTO MÉDICO. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a "seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)". ( REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019).
2. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que “O título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas condenações. Nessas hipóteses, o montante econômico da obrigação de fazer se expressa pelo valor da cobertura indevidamente negada”
(REsp 1738737/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019) 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1891571 SP 2019/0361525-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

Também deste Egrégio Tribunal de Justiça colhem-se os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO BASE DE CÁLCULO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIDO. VALOR DOS DANOS MORAIS ACRESCIDO DO CONTEÚDO ECONÔMICO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1) O CPC/15 introduziu, no regramento relativo à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma ordem de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para a categoria seguinte. 2) Nas hipóteses em que a sentença possui natureza dúplice, como no caso das ações de obrigação de fazer cumulada com o pleito de indenização por danos morais, para a fixação dos honorários de sucumbência deve o julgador considerar não só a quantia fixada a título de danos morais, como também o valor do proveito econômico obtido. Então, se há cumulação de pedidos, o cálculo da verba sucumbencial deve abranger a sua totalidade, em respeito lógico ao direito do advogado. Afinal, há dupla sucumbência em uma única demanda. [...] 4) Mantido a porcentagem de 10% (dez por cento), referente a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a alteração na base de cálculo dos honorários para incidir sobre a obrigação de fazer (custeio do tratamento) e de pagar (danos morais), em que torna-se razoável a porcentagem fixada. 5) Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES; Apelação Cível nº 5001038-85.2023.8.08.0024; Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível; Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Publicação: 03/04/24)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA - PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO AVASTIN – USO OFF LABEL – POSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA DA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS POR TRATAR-SE DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DA CITAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS QUE DEVE ENGLOBAR A OBRIGAÇÃO DE FAZER E A DE PAGAR – RECURSO IMPROVIDO. [...]
6. Com relação à pretensão de reforma da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais a fim de que os mesmos sejam calculados levando em conta apenas a indenização pelos danos morais arbitrada, tem-se que este e. Tribunal já apreciou hipótese idêntica e, analisando a controvérsia, se pronunciou no sentido de que a base de cálculo dos honorários deve incidir tanto sobre a obrigação de fazer quanto sobre a de pagar, tal como estipulado pelo juízo a quo.
[...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001162-52.2019.8.08.0006, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, 3ª Câmara Cível, DJ: 14/06/2024)

PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. NATUREZA URGENTE. CÂNCER DE MAMA. NEGATIVA INDEVIDA. ROL ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. CONTRATO NÃO EXCLUI DOENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR DA OBRIGAÇÃO DE FAZER (FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO) DEVE SER INCLUÍDA NA BASE DE CÁLCULO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO SOMENTE EM RELAÇÃO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. [...]
11. Em sede derradeira, porém não menos importante, improcede, de igual forma, a pretensão de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, considerando que a obrigação de fazer (fornecimento do medicamento) também se insere no capítulo condenatório, devendo ser incluída na base de cálculo da verba honorária.
(TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002065-22.2022.8.08.0030, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO. CÍVEL E CONSUMERISTA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. COBERTURA CONTRATUAL. RECURSA INJUSTIFICADA. FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA. CONFIGURAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A CONTAR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DOS DANOS MORAIS MAIS OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. Conforme preconiza a jurisprudência, nos conflitos de direito material entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada em sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível, devendo junto à condenação para pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) ser considerada na aferição da sucumbência, inclusive a verba honorária
. [...] (TJES - AC: 00012073620178080003, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/08/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2021)

Desta forma, entendo que merece guarida o pleito recursal para determinar que o percentual fixado a título de honorários advocatícios – 10% (dez por cento) – incida sobre o valor da condenação, compreendendo tanto a obrigação de pagar (danos morais) como a obrigação de fazer (fornecimento de fármaco).

IV-
Conclusão

Face o exposto:

(i)
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico e
(ii)
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Cândido Luiz Lacerda Filho apenas para determinar que a base de cálculo da verba honorária seja calculada com base na obrigação de pagar (danos morais) e na obrigação de fazer (fornecimento de fármaco), nos termos dos artigos 85, §§ 1º e 2º e 292, § 2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo autor, negar provimento ao recurso de apelação interposto pela ré Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor (Cândido Luiz Lacerda Filho).

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.